Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003177-70.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (EMBARGANTE), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (EMBARGANTE), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (EMBARGANTE), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (EMBARGADO), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (EMBARGADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (EMBARGADO), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (EMBARGADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - TESE DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ACOLHIDA - VÍCIO DE OMISSÃO SANADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 1a TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ -
ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §§ 2o e 3o, I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. O provimento do recurso de apelação interposto enseja a inversão da sucumbência fixada na sentença reformada, cuja omissão merece ser sanada no Acórdão recorrido.

3. Considerando que
a hipótese dos autos não admite o arbitramento dos honorários por equidade, pela inocorrência das hipóteses admitidas pelo Tema 1076/STJ, fixado por ocasião do julgamento do
REsp 1.850.512/SP, procede o pleito de readequação da verba sucumbencial, de modo a atender ao disposto do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I e 6o-A, do CPC, embora no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

5.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
GILSON CIPRIANO DA SILVA e OUTROS
contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, para, reformando a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada pelos Embargantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgar procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar ao Município que reconheça o direito de percepção de adicional de insalubridade no percentual de 20%, a partir da data de confecção do laudo pericial, em favor dos Autores/Apelantes e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Em suas razões recursais (id. 154189161), os Embargantes alegam que o Acórdão foi omisso quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais após a reforma da sentença, uma vez que, além da inversão do ônus de sucumbência, deve haver majoração da verba no percentual de 20% do valor atualizado da causa.

Assim, pedem que sejam conhecidos os presentes aclaratórios, para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, suprindo a omissão, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos dos §§11 e 2o do art. 85 do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 157136666) e postulando o não acolhimento do recurso, o Embargado alega, em síntese, que o pedido dos Embargantes para a reforma dos honorários sucumbenciais não constou anteriormente inserido em seu recurso de Apelação, razão pela qual o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve prevalecer.

Certidão de tempestividade (id. 154476157).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 79518952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GILSON CIPRIANO DA SILVA e OUTROS

interpuseram os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada a omissão no Acórdão que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, apenas para que haja a inversão e majoração dos honorários recursais, para 20
% do valor da causa,
com fulcro no art. 85, §§11 e 2o do CPC.

O Acórdão embargado restou assim ementado (id. 154073157):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO A CALOR E RADIAÇÃO SOLAR - COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL - SENTENÇA

RETIFICADA.

1. As provas dos autos demonstram a exposição dos agentes a calor em intensidade superior ao tolerável e o Município requerido não se desincumbiu de apresentar prova desconstitutiva do direito, o provimento do recurso é medida que se impõe.

2. Prejudicado o recurso do Município de Rondonópolis, cujo objeto é o valor dos honorários advocatícios.

3. Sentença retificada.”

(TJMT. N.U 1003177-70.2017.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, julgado 13/12/2022, publicado DJe 23/01/2023).

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III) e, no
caso dos autos, de fato, desde logo se constata que
o Acórdão Embargado, ao dar provimento ao recurso, foi omisso quanto à inversão dos honorários advocatícios recursais,
cujo pedido inclusive constava das razões recursais, nos seguintes termos:

“(...) DOS PEDIDOS:

1. Que seja RECEBIDO e PROVIDO o recurso de apelação, para determinar o pagamento aos Apelantes do adicional de
INSALUBRIDADE em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento inicial da carreira profissional
, conforme determina o art. 70, parágrafo 2o, inciso II da Lei Municipal no 8.798 de 28 de Março de 2016.

(...)

3.

A condenação do Apelado no pagamento das custas processual suportada pelos Apelantes,
honorários de sucumbência no percentual de 20% do valor da condenação
.
”
(id. 79045209 - pp. 16/17).

Desse modo, razão não assiste ao Embargado, até porque a condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da sucumbência. Por disposição legal, o ônus dos honorários cabe ao vencido na demanda (art. 85,
caput
, do CPC), independentemente de haver, ou não, pedido expresso e fundamentação nesse sentido.

Portanto,
resta evidente
a omissão
ocorrida na decisão vergastada, uma vez que não houve pronunciamento sobre a inversão dos honorários de sucumbência,
apesar do provimento da Apelação dos Embargantes e reforma da sentença recorrida.

A outro turno, observa-se que, na sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados pelo critério da
equidade
, tal como se vê da parte infratranscrita, no que pertine:

“(...)
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8o do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional (percentual) mostra-se demasiadamente exorbitante tendo em vista o valor da causa (R$ 648.000,00), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Município, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

(...)

Tendo em vista o princípio da causalidade e conforme acima fundamentado, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em junho/2017), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede), a boa fundamentação na peça de contestação e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.
(...)” (id. 79045203).

Entretanto, não é desconhecido que se trata, esta, de
questão pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é,
se de forma equitativa ou em percentual
, como

previsto no CPC:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim,
1)

vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
; e
2)
autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a julgamento no Recurso de Apelação enseja a observância da primeira tese do Tema 1.076, vedando o arbitramento por equidade, já que à causa foi atribuído o valor de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais).

Diante desse quadro, quanto aos honorários advocatícios, importa concluir que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao fixá-los por equidade, em razão do valor da causa exorbitante, merecendo razão o Embargante, diante da necessidade de aplicação do
Tema 1.076/STJ
, com a adequação da verba honorária sucumbencial, observando-se as regras do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 4o.
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

IV
-
será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação
.

§ 6o
.
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

§ 6o-A.

Quando

o valor da condenação ou do proveito econômico obtido

ou

o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...).” (g.n)

Sabe-se que os honorários advocatícios devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, ainda, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3o do artigo 85 do CPC, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

Considerando a ausência de complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, entendo razoável e proporcional que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, em 10% (dez por cento) e não no percentual máximo previsto, como pretendido pelos Embargantes e, nesse ponto, merecem parcial provimento ao pleito recursal externado.

Nesse sentido é o julgado desse Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO - VÍCIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §§ 2o e 3o, II, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Agravante, deve ser feito em conformidade com a regra esposada nos § 2 e § 3o, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.”

(N.U 1017057-65.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 30/05/2023) (g.n.)

Em consequência, o Recurso deve ser provido e sanada a omissão constatada,
para a
inversão
dos honorários sucumbenciais
, por se tratar de decorrência lógica do provimento do Recurso de Apelação que reformou
in totum
a sentença atacada, sendo vencida a parte ora Embargante, bem como readequando-se a sua fixação, nos moldes definidos pelo Tema 1.076/STJ, obervadas as regras do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e a
eles DOU

PARCIAL

PROVIMENTO, com efeitos infringentes,
para
inverter

os honorários de sucumbência
, sanando a omissão apontada
e, em atenção ao Tema 1.076/STJ,
procedo a readequação dos

honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I e 6o-A, do
CPC, dadas as circunstâncias da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023